Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707088-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SONIA IMOVEIS LTDA - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0725962-48.2019.8.07.0001, proferiu decisão saneadora do feito e não se manifestou acerca do pedido de inversão do ônus da prova. Defende que, tratando-se a hipótese dos autos de uma relação consumerista, a inversão do ônus da prova é medida impositiva, sob pena de cerceamento do direito da ora agravante ante a sua hipossuficiência (técnica e econômica) e vulnerabilidade. Ressalta que é necessária a produção de outras provas que não sejam as documentais, oportunidade em que aduz que a agravada é a única capaz e possuidora de instrumentos técnicos para impugnar ou afastar as alegações do consumidor (as gravações dos protocolos informados estão em poder da Agravada, bem como e termos aditivos dos contratos) Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão hostilizada e determinar a inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência. Preparo no ID 15223629. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, nos termos do art. 1015, XI do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Observo que a agravante requereu expressamente em seus pedidos a inversão do ônus da prova, entretanto, o juízo de primeira instância proferiu decisão saneadora e não analisou tal pedido, limitando-se a aduzir que a “solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental. ” Inicialmente, vale ressaltar que a relação jurídica em análise está delineada pela lei consumerista, uma vez que a agravante se enquadra no conceito de consumidor e agravada/ré de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. ESTELIONATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVESTIDOR. CONSUMIDOR FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE DENUNCIADOS EM AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização a título de dano moral e restituição de valores deferiu o pedido inicial de inversão do ônus da prova, ao fundamento de que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, e indeferiu o pedido do agravante/réu de chamamento ao processo de oito (oito) denunciados na ação penal. 2. A condição de pessoa física investidora não se antagoniza com a de destinatário final do serviço de gerenciamento de capital para obtenção de rendimentos (artigos 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 17 do CDC). Configurada a relação de consumo, impõe-se a concessão da inversão do ônus da prova na demanda fundada em má prestação de serviço de aplicação financeira. 3. Em se tratando de relação de consumo, a norma veda a denunciação da lide (art. 88 do CDC) e autoriza, unicamente, o chamamento ao processo do segurador (inc. II do art. 101 do CDC). Assim, resta sem amparo legal o pleito de chamamento ao processo de oito (8) outras pessoas por haverem sido denunciadas no processo penal juntamente com o agravante/réu, o que importaria em tumulto processual em detrimento à celeridade almejada pelo sistema consumerista. E não há prejuízo ao agravante/réu, uma vez que lhe assiste a via judicial própria e autônoma para demandar diretamente contra eventual devedor solidário. 4. Agravo do réu conhecido e desprovido. (07109321020188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de Acórdão 1126134 julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. KRIPTACOIN. FRAUDE CONTRA A AQUISIÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTOS E MOEDAS VIRTUAIS. NÃOCONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA E ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS. 1. A não implica, necessariamente, inversão automática da natureza consumerista da relação jurídica ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova. 2. Na hipótese, a recorrente não apresentou comprovação dos pagamentos que alega ter efetuado para estabelecer relação jurídica com as recorridas, e apresentou argumentação contraditória a esse respeito, tornando inverossímil as alegações sustentadas na inicial. 3. Também não consta dos autos nenhum dado que vincule a recorrente com as empresas recorridas, o que obsta o pedido de procedência mediante inversão do ônus da prova, já que nada indica a existência do relacionamento jurídico sustentado na inicial. 4. Recurso de apelação desprovido. (07145038320188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de Acórdão 1169449 julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender requisitos específicos. Confira-se: São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I do CPC, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do que lhe onus probandi incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. Nesse sentido, trilha a jurisprudência desta Eg. Corte: APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA ACERCA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E DOS TERMOS DA AVENÇA. I - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e, na demanda em exame, não há verossimilhança nas alegações do consumidor. Rejeitada preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. II - Da análise do acervo probatório, evidencia-se que o autor, ao assinar os instrumentos contratuais, teve ciência inequívoca de que se tratava da modalidade cartão de crédito consignado, assim como do valor liberado, encargos incidentes e condições de pagamento. A alegação de que o Banco-réu não cumpriu com o dever legal de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato e os termos do ajuste não tem amparo nos autos. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, de quitação do empréstimo, de repetição em dobro do indébito e de compensação por danos morais. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1221517, 07025335220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, necessário distinguir, ainda, os conceitos de vulnerabilidade e de hipossuficiência. Destaco o entendimento de Pedro Lenza: Apesar de ambos os institutos estarem relacionados com a fraqueza do consumidor perante o fornecedor em suas relações no mercado de consumo, a vulnerabilidade é fenômeno de direito material- com presunção absoluta- e a hipossuficiência é fenômeno de direito processual- com presunção relativa. (LENZA, Pedro, Direito do Consumidor- Parte Material, Parte Administrativa- Col. Esquematizado. 1a Ed. 2013. Editora Saraiva. São Paulo-SP. Pagina 54.) Nesse contexto, percebe-se que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. Certo é que a análise do pedido da inversão do ônus deve ser feita na fase instrutória (é regra de instrução e não de julgamento), de modo que feita em momento inadequado viola princípio do devido processo legal ao cercear o direito da parte em realizar a produção de prova necessária à comprovação do fato constitutivo do direito. Ou seja, desajusta o trâmite processual no que se refere à distribuição dos deveres processuais aos quais os litigantes devem se subjugar. Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito do pedido de inversão do ônus da prova feito pela agravante, o juízo singular proferiu decisão saneadora, omitindo-se acerca de tal pleito, de modo que resta inequívoco o error in procedendo ante a não redistribuição do ônus da prova na fase instrutória, o que pode gerar nulidade do julgamento. Confira-se, a respeito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO A COFRE DE BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA SEGUNDA SEÇÃO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. A modificação das conclusões do acórdão recorrido, a respeito da inexistência de indícios de que o valor em dólares pleiteado pelo agravante estaria guardado no cofre do banco agravado, demandaria análise de fatos e provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1137529/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017) Outro não é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. VENDA DE PRODUTOS DE OPERADORA TELEFÔNICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. [...] 2. Consoante determina a regra de atividade (instrução) vigente no ordenamento jurídico e consagrada no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil,a redistribuição do ônus da prova deverá ocorrer na fase de saneamento do feito, antes de serem produzidas as provas, possibilitando às partes saber a quem incumbe determinado ônus e o prejuízo decorrente da ausência de satisfação do encargo. 3. Admite-se o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). Contudo, na hipótese em que haja controvérsia sobre fatos relevantes e pertinentes ainda não provados, não pode ser admitido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa. 4. O julgamento antecipado da lide, mormente, com a redistribuição dos ônus de produzir a prova somente em sentença, configura cerceamento de defesa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Em sendo extemporânea a redistribuição dos ônus insertos no artigo 373 do Código de Processo Civil, porém, verificando-se a satisfação dos requisitos dispostos nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal, é de rigor a cassação da sentença para fins de oportunizar à parte a produção da prova, sem prejuízo da ratificação das razões da inversão dos ônus, haja vista que os elementos que permitem aferir se a empresa responsável pela negociação dos produtos da Operadora de Telefonia aos clientes finais prestou, ou não, os serviços cujos pagamentos pretende, estão inseridos no sistema operacional da parte demandada. 6. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição rejeitada, apelo parcialmente provido. Sentença cassada. ( 07175039120188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de Acórdão 1217220 julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEFERIMENTO LIMINAR, ANTERIORMENTE À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução. A decisão que a determinar deve, preferencialmente, ser proferida durante o saneamento do processo ou, ao menos, após ouvir a parte a quem incumbirá o encargo, a quem deverá ser garantida a oportunidade de apresentar suas provas. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1216476, 07203486520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, deixo de analisar o direito da parte à inversão do ônus da prova, haja vista que eventual redistribuição probatória nesta fase recursal surpreenderia à parte adversa, colocando em risco o devido processo legal, além de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que a concessão da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento é medida impositiva por restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de março de 2020 15:14:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador